Tribunal: TJSP
Processo: 1017113-80.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - COMPETÊNCIA RECURSAL – COBRANÇA DE MULTA DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DA COMISSÃO DO LEILOEIRO - SEGURO CORPORATIVO - MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DE UMA DENTRE AS 25a A 36a CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INCISO III.11, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTE DESTA C. 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RECURSO NÃO

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - COMPETÊNCIA RECURSAL – COBRANÇA DE MULTA DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DA COMISSÃO DO LEILOEIRO - SEGURO CORPORATIVO - MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DE UMA DENTRE AS 25a A 36a CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INCISO III.11, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTE DESTA C. 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA PARA REDISTRIBUIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001048069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1017113-80.2019.8.26.0002, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante RICARDO BANDEIRA PINTO, é
apelado SOLD REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E NEGÓCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017113-80.2019.8.26.0002
2
Apelação Cível No 1017113-80.2019.8.26.0002
Apelante: Ricardo Bandeira Pinto
Apelado: Sold Representação Comercial e Negócios Ltda
(Voto no 27.090)
EMENTA:
COMPETÊNCIA
RECURSAL
-
COMPETÊNCIA RECURSAL COBRANÇA DE MULTA
DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DA COMISSÃO
DO LEILOEIRO - SEGURO CORPORATIVO - MATÉRIA
AFETA À COMPETÊNCIA DE UMA DENTRE AS 25a A
36a CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO -
INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INCISO III.11, DA
RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE E. TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
PRECEDENTE DESTA C. 8a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO - RECURSO NÃO CONHECIDO
COM
DETERMINAÇÃO
DE
REMESSA
PARA
REDISTRIBUIÇÃO.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 178/183, que julgou procedente o
pedido condenando o réu no pagamento de R$ 31.050,00 com
correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir
do inadimplemento.
Em razão da sucumbência, condenou o vencido nas
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
10% do valor atualizado da condenação.

Irresignado, apela o requerido em busca da reforma
da r. sentença sob a alegação, em síntese, de que a
cobrança da multa decorrente da realização do leilão
Judicial eletrônico seria indevida (fls. 178/183).
Comprovado o recolhimento das custas do preparo
(fls. 197/198).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017113-80.2019.8.26.0002
3
Contrarrazões às fls. 201/210.
Por fim, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
1.- DA COMPETÊNCIA RECURSAL
Consoante dispõe o
art. 103 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, “a competência dos diversos órgãos
do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial,
ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu
tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-
la”.
Da detida análise dos autos, verifica-se que a
autora almeja receber a multa por inadimplemento de
arrematação, uma vez que o réu ofertou o lance vencedor
no montante de R$ 621.000,00 não efetuando o pagamento da
comissão do leiloeiro.
No caso em exame, a competência para processar e
julgar recursos interpostos em ações relativas à cobrança
de comissão de leiloeiro é de uma das Câmaras
compreendidas entre as 11a a 38a Câmaras da Subseção de
Direito Privado III deste E. Tribunal de Justiça, nos
termos do art. 5o, item III.11, da Resolução 623/2013,
desta Corte in verbis: “- Ações e execuções oriundas de
mediação, de gestão de negócios e de mandato;”.
Nesse sentido, confira-se precedente da c. 8a Câmara
de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de São
Paulo: “Apelação Cível. Anulação de Lance dado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017113-80.2019.8.26.0002
4
equívoco em leilão eletrônico extrajudicial. Alegação de
intricados
procedimentos
no
ambiente
eletrônico
que
confundem os interessados em dar os lances, o que acabou
por fazer o autor a efetivar lance mínimo sem poder
desfazer o ato. Recusa da empresa de leilões em
solucionar a questão de forma administrativa. Sentença de
procedência. Inconformismo do réu. Discussão que envolve
defeito na prestação de serviço de mediação, gestão de
negócios ou mandato. Matéria da competência das 25a a 36a
Câmaras de Direito Privado deste E. Tribunal. Recurso não
conhecido,
com
determinação
de
redistribuição”
(Ap.
1010078-47.2016.8.26.0011, rel. Des. Silvério da Silva,
j. em 03.07.2018).
Sendo assim, conclui-se que falta a esta 8a Câmara
de Direito Privado competência em relação à matéria, para
processar e julgar o presente recurso.
2.- CONCLUSÃO Daí por que não conheço do recurso,
determinando a remessa dos autos a uma das Câmaras
compreendidas entre a 25a e 36a deste E. Tribunal de
Justiça.

Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica